Tribunal: TJDFT
Processo: 0711119-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO FIRME. USUÁRIO DE DROGAS. TRAFICÂNCIA NÃO AFASTADA. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO NORTEADORA. PENA DE MULTA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECONHECIMENTO. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE.
I – Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando a materialidade e autoria do crime de tráfico são demonstradas pelas circunstâncias do caso concreto, confirmadas pelos depoimentos dos policiais colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como pelas circunstâncias em que ocorreu o flagrante.
II - A alegação de que o réu é usuário de drogas, por si só, não afasta a traficância, uma vez que as duas condutas podem subsistir de forma concomitante.
III - Inexiste ilegalidade na busca pessoal e domiciliar quando as circunstâncias fáticas configuraram a fundada suspeita de que o réu estaria envolvido em prática ilícita.
IV - O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 603616/RO), entende que o ingresso forçado em domicílio, sem o devido mandado judicial, apenas se revela legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelo caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, evidente situação de flagrante delito.
V - O crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006, constitui crime permanente, cuja consumação e estado de flagrância se protraem no tempo, prescindindo, via de consequência, de autorização ou de apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para que se ingresse no domicílio.
VI - No caso dos autos restou comprovado que o ingresso dos agentes de segurança pública no domicílio foi devidamente justificado, tendo em vista que o indivíduo com as características informadas e no local informado, ao visualizar a viatura policial, saiu correndo em atitude suspeita para o interior de sua residência.
VII - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
VIII - É assente na jurisprudência o entendimento de que não é razoável esperar que um agente policial se recorde de todos os detalhes das ocorrências das quais participa, especialmente nos feitos relativos a delitos recorrentes no exercício de sua atividade.
IX - Ausente determinação legal acerca do quantum de aumento da pena-base, a par da análise desfavorável de circunstância judicial, a jurisprudência entende como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal.
X - Reputo que o critério de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados é o que melhor atende os princípios da individualização, razoabilidade e proporcionalidade.
XI - Quando a pena pecuniária integra o tipo penal, sua fixação é cogente, sob pena de afronta ao princípio da legalidade, devendo ser observados os limites determinados preceito secundário da norma violada, os mesmos critérios utilizados para fixação da pena corporal para estabelecer a quantidade de dias-multa e a situação econômica do réu para o valor unitário de cada um deles (art. 60 do CP).
XII - Possível o parcelamento da pena de multa, nos termos do art. 50 do CP e 169 da LEP, devendo o pleito ser apresentado ao Juízo da Execução Penal.
XIII - Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, considerando a reincidência do réu, a demonstrar a evidente possibilidade de reiteração delitiva, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade.
XIV - Recurso conhecido e desprovido.